Tribunal: STF
Processo: HC 90427
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA QUE DENEGA HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
   DA COLEGIALIDADE. EXAME DE MÉRITO INCABÍVEL. HABEAS CORPUS
   PARCIALMENTE DEFERIDO.
Decisão singular que, examinando o
   mérito da causa, usurpa as funções do colegiado e denega de
   pronto o writ.
Ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos
   do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Habeas
   corpus parcialmente deferido.